Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-87.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013632-87.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE MULTA CONTRATUAL INDEVIDA E VALORES DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida decorrente de cobrança de multa por quebra de fidelização contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distinção entre os valores cobrados a título de multa por quebra de fidelização (R$ 10.877,00) e os valores referentes aos serviços efetivamente prestados (R$ 329,01).

III. Razões de decidir:

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise específica sobre a legitimidade da cobrança dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados, distintos da multa contratual considerada indevida.

4. Contudo, a constatação desta omissão não altera o resultado do julgamento, pois a negativação do nome da autora ocorreu pelo valor integral da fatura (R$ 11.203,20), incluindo a multa indevida, o que configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da legitimidade de parte do débito.

5. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, caracterizada pela cobrança da multa por quebra de fidelização declarada indevida, constitui dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de inexigibilidade de débito pode ser parcial, reconhecendo-se a exigibilidade dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados, quando distinguíveis da multa contratual declarada indevida. 2. A negativação indevida decorrente da cobrança integral, incluindo valores considerados inexigíveis, configura dano moral independentemente da legitimidade de parte do débito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1013632-87.2019.8.11.0015, em desfavor de ANGONESE & CIA LTDA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Angonese & Cia Ltda., declarando inexistente a dívida discutida e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (ii) a validade da cláusula de fidelização e a exigência de multa rescisória após a renovação automática do contrato; e (iii) a caracterização do dano moral em razão da negativação indevida da empresa autora.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes se caracteriza como de consumo, pois a empresa autora é destinatária final dos serviços e se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A exigência de multa por fidelização, após a renovação automática do contrato, é ilegal, uma vez que a Resolução nº 632/2014 da Anatel estabelece que a fidelização não pode ser prorrogada tacitamente.

5. A negativação indevida do nome da autora caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A renovação automática do contrato de telefonia não implica renovação do prazo de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória. 2. A negativação indevida do nome da empresa consumidora enseja a obrigação de reparação por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 14; Resolução Anatel nº 632/2014, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/04/2023."

Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão contém omissão quanto à análise dos valores cobrados na fatura discutida nos autos. Sustenta que, além da multa por rescisão antecipada do contrato no valor de R$ 10.877,00, considerada indevida, havia também o montante de R$ 329,01 referente aos serviços efetivamente prestados e utilizados pela parte autora, o qual não teria sido objeto de análise específica pelo julgado.

Argumenta que a sentença de primeiro grau e o acórdão embargado declararam a inexistência total do débito, sem fazer distinção entre a multa contratual e os valores relativos aos serviços efetivamente utilizados.

Aduz que, caso sejam considerados devidos os valores pelos serviços prestados, não haveria que se falar em dano moral pela cobrança e consequente negativação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta o caráter manifestamente protelatório dos embargos, argumentando que se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão através de recurso inadequado. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos valores cobrados na fatura discutida nos autos, especificamente em relação ao montante de R$ 329,01 referente aos serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que a embargante alega omissão no acórdão quanto à apreciação da distinção entre o valor da multa contratual considerada indevida (R$ 10.877,00) e o valor relativo aos serviços efetivamente prestados (R$ 329,01).

Analisando detidamente o acórdão embargado, constata-se que, de fato, não houve manifestação expressa acerca da distinção entre os valores cobrados na fatura, tendo sido declarada a inexistência do débito em sua totalidade, sem ressalva quanto ao valor referente aos serviços utilizados.

Observa-se que, na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão ora embargado, ficou determinada a declaração de "inexistência do débito em comento", referindo-se à totalidade do valor constante da fatura questionada nos autos. Não houve distinção entre os valores referentes à multa por quebra de fidelização (R$ 10.877,00) e os valores pelos serviços prestados proporcionalmente ao período do cancelamento (R$ 329,01).

Considerando que toda a argumentação desenvolvida no acórdão voltou-se exclusivamente à análise da validade da multa por quebra de fidelização, sem apreciação específica sobre a legitimidade da cobrança dos serviços efetivamente prestados, verifica-se a ocorrência de omissão a ser sanada.

Tal distinção é relevante, pois o reconhecimento da invalidade da multa por quebra de fidelização não implica, necessariamente, na inexigibilidade de valores relativos a serviços efetivamente prestados e utilizados.

Entretanto, ainda que constatada a omissão, sua correção não altera o resultado do julgamento. Isso porque, mesmo considerando a possível legitimidade da cobrança dos valores referentes aos serviços efetivamente utilizados, a negativação do nome da autora ocorreu pelo valor total da fatura (R$ 11.203,20), incluindo a multa considerada indevida.

A inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pelo valor integral, incluindo a multa indevida, configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, independentemente da legitimidade de parte do débito.

Ademais, não se verifica nos autos que a parte embargante tenha proposto à autora o pagamento apenas do valor relativo aos serviços utilizados (R$ 329,01), tendo insistido na cobrança integral da fatura, incluindo a multa por quebra de fidelização declarada indevida.

Assim, ainda que se reconheça a legitimidade da cobrança do valor relativo aos serviços efetivamente prestados (R$ 329,01), tal reconhecimento não afasta a ilicitude da negativação pelo valor integral da fatura nem a configuração do dano moral daí decorrente.

Portanto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão para esclarecer que a declaração de inexigibilidade do débito refere-se especificamente à multa por quebra de fidelização no valor de R$ 10.877,00, reconhecendo-se, contudo, a exigibilidade do valor de R$ 329,01, relativo aos serviços efetivamente prestados.

Esta integração, entretanto, não altera o resultado do julgado quanto à condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativação indevida do nome da embargada deu-se pelo valor integral da fatura, incluindo a multa considerada indevida.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a declaração de inexigibilidade do débito refere-se especificamente à multa por quebra de fidelização no valor de R$ 10.877,00, reconhecendo-se a exigibilidade do valor de R$ 329,01, relativo aos serviços efetivamente prestados, sem, contudo, alterar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença e mantida no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025